Tribunal: TJSP
Processo: 1505956-78.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo Simples (art. 157, caput, do Código Penal).

Réu condenado às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao art. 157, caput, do Código Penal.

Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Inconformismo defensivo em busca da desclassificação

Ementa:

Apelação Criminal. Roubo Simples (art. 157, caput, do Código Penal).

Réu condenado às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao art. 157, caput, do Código Penal.

Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Inconformismo defensivo em busca da desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Réu que abordou a funcionária do caixa do estabelecimento vítima, ordenou que ficasse calada, alegou ser membro de conhecida facção criminosa, e, durante toda a ação, manteve a mão no bolso, simulando estar armado. Grave ameaça empregada de forma velada e evidenciada pelas declarações da vítima, que ressaltou ter se sentido intimidada pelo comportamento do acusado. Suficiência. Reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa. Réu que, após o emprego da grave ameaça, saiu do estabelecimento comercial com a res furtiva, ocorrendo, assim, a inversão da posse, suficiente para a condenação. Inteligência da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. Pedido de reconhecimento da semi-imputabilidade rechaçado. Inexistência de provas que evidenciam a ausência de higidez mental do acusado, tampouco que sua condição de dependente químico tenha comprometido sua capacidade de se autodeterminar à época dos fatos. Réu que apresentou clareza de raciocínio durante seu interrogatório, tendo admitido que, apesar do consumo de entorpecentes, tinha consciência de seu comportamento na ocasião dos fatos. Dependência química que, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo delito. Condenação mantida.

Dosimetria. Penas que não foram objeto de irresignação defensiva. Réu portador de maus antecedentes e duplamente reincidente. Compensação integral da confissão espontânea com a reincidência que se mantém, ante a ausência de irresignação ministerial. Manutenção do regime inicial semiaberto, embora cabível o regime prisional fechado, tendo em vista os péssimos antecedentes ostentados pelo recorrente. Prequestionamento da matéria. Recurso desprovido.